Tribunal: CARF
Processo: 10835.903931/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.903931/2009-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.419 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
CENTRAL DE ALCOOL LUCELIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 316-326 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 14-43.571, da 6a Turma da DRJ/RPO (fls. 305-309), em sessão realizada em
30 de julho de 2013, por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 134-136 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer o direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 306.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10835.903931/2009-49
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.903931/2009-49

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foi apreciada a Declaração de Compensação com demonstrativo de
crédito (PER/DCOMP) de no 24491.76390.180407.1.7.02-1646 (fls. 03/09), por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débito de sua responsabilidade de
sua responsabilidade com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005.
Por intermédio do despacho decisório de fl. 121, foi parcialmente
reconhecido direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, homologada
parcialmente as compensações declaradas no presente processo, ao fundamento de que
da análise do valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito (R$ 1.225.521,79) confrontado com o somatório das parcelas
de composição do crédito na DIPJ (R$ 1.413.054,36), resultou não comprovado (não
indicado) o valor de R$ 57.207,31, indicado na composição do crédito na DIPJ, como
imposto de renda retido na fonte: Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o
Lucro Real, linha 13 – (-) Imp. De Renda Ret. Na Fonte (fl. 223).
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de
fls.134/136, na qual alega, em síntese, que: a) os valores compensados no PER/Dcomp
estão corretos; b) que devido a inobservância da manifestante, não foi declarado na
Ficha 11, Linha 7, o IRRF sobre Rendimentos de Aplicações Financeiras, o que
ocasionou a divergência com a Ficha 12A; c) que as provas carreadas devem ser
suficientes para corrigir o erro e homologar integralmente a compensação.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fl. 305).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. COMPROVAÇÃO.
A restituição do saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, apurado
na declaração de ajuste de pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real,
em razão de compensação de IRRF, condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito, o que inclui a comprovação de que as receitas correspondentes
foram oferecidas à tributação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que, a não ser pela apresentação de
declaração, não houve comprovação dos valores discutidos de IRRF, inclusive, que comprovasse
que tais valores foram oferecidos à tributação, o que é indispensável para que os pagamentos
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.903931/2009-49

possam compor o saldo negativo. Tendo isto em vista, não se configura a certeza e liquidez do
crédito. A DRJ indicou ainda quais seriam, dentre outras, os documentos que poderiam
comprovar o crédito, como se percebe da parte do texto trasladada abaixo (fl. 309).

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: preliminarmente, a) com a apresentação da Manifestação
há a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como não há mais exigência do
depósito recursal de 30%; do Mérito, b) houve equívoco no preenchimento da DIPJ 2006, ano
calendário 2005, pois não declarou o valor de 57.207,31 a título de IRRF. Tal valor constitui o
objeto da discussão. Não é possível que equívoco impeça a realização de compensação; c) a
Manifestação de inconformidade traz todas as afirmações que permitem que seja verificada a
verossimilhança quanto ao direito de crédito da Contribuinte. A documentação indica a
veracidade dos argumentos; d) o não apontamento da Recorrente levou ao equívoco do
Despacho Decisório, mantido na DRJ; e) junta “(razão analítico contábil da conta 3.1.05.01.0002
- JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS), (razão analítico contábil da conta 3.1.05.09.0019
- IRRF S/APLIC. FINANCEIRA A COMPENSAR) e para suporte/auxilio, planilha de
composição do Imposto de Renda Retido na Fonte s/aplicação financeira e sua base de cálculo”.
Ao final, requer o recurso seja reconhecido e a ele dado provimento, de forma a homologar
integralmente a compensação declarada no “PER/DCOMP 33879.68635.211210.1.3.02-1153,
assim como nos PER/DCOMP 25680.39368.230311.1.3.02-9906, 19509.67729.210111.1.3.02-
0586 e PER/DCOMP 27329.68043.171208.1.202-0070”.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 314 – 25/09/13), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 316 – 25/10/13), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.903931/2009-49

9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário e depósito recursal
10. A Recorrente questiona sobre a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e do depósito recursal. Quanto à suspensão da exigibilidade, prevista no art. 151, III do
CTN, tem-se que a norma emana efeitos automaticamente quando há a apresentação de
apresentação “reclamações” e recursos administrativos, não sendo necessário pedido nem
tampouco deferimento para atribuição de efeitos. Quanto ao depósito recursal, o dispositivo que
prevê sobre a obrigatoriedade do depósito não está mais em vigor, não se aplicando ao caso.

MÉRITO
V. IRRF e comprovação
11. O objeto da discussão reside no aproveitamento de IRRF no montante de R$
R$ 57.207,31 para composição do saldo negativo. Este foi o valor não reconhecido no DD, uma
vez que consta na DIPJ mas não foi reconhecido pela Autoridade fiscal. A partir disso, a
Recorrente alega que houve equívoco, pois teria lançado na ficha 12A da Declaração, mas não na
ficha 11, o que ocasionou a confusão. De acordo com a análise da DRJ, a partir do momento que
houve questionamento do IRRF, então deveriam ser feitas as seguintes comprovações do
eventual crédito (fl. 307).

12. O exame por parte da Autoridade atende a legislação, bem como pressupostos
matemáticos. Com base na MI, pode-se afirmar que a Recorrente não apresentou documentação
suficiente capaz de permitir que a Autoridade administrativa realizasse a referida fiscalização,
por este motivo foi julgada improcedente a manifestação da Contribuinte. Ressalta-se que o ônus
da prova para comprovação é da Interessada, com fundamento no art. 373 do CPC, bem como do
art. 16 do Dec. 70.235/72.
13. No Recurso Voluntário, a Recorrente trouxe, às fls. 327-330 cópia do Razão
Analítico bem como planilha de composição do IRRF, com o objetivo de comprovar o
recolhimento e eventual oferecimento à tributação dos valores retidos. Ainda que o art. 16, § 4°
do Dec. 70.235/72 preveja que tal documentação deveria ser apresentada junto com a MI, sob
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.419 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.903931/2009-49

pena de preclusão, entende-se possível a aceitação da documentação com base na verdade
material.
14. Contudo, para que se chegue à conclusão pretendida, é o caso de se converter
o julgamento em diligência, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, para que a Autoridade fiscal
possa confirmar se houve efetivo recolhimento do valores de IRRF, indicados nos docs.
apresentados pela Recorrente, bem como se tais valores foram oferecidos à tributação, por
qualquer meio cabível.

VI. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
de maneira que a Autoridade fiscal confirme se houve efetivo recolhimento do valores de IRRF,
indicados nos docs. apresentados pela Recorrente, bem como qual o valor total recolhido no ano
calendário de 2005 a título de IRRF em nome da Interessada. Devem ainda ser verificados se tais
valores foram oferecidos à tributação, por qualquer meio cabível. Após a realização do relatório,
deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, no prazo de 30 dias, caso entenda que deva.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital